Tribunal: TJBA
Processo: 8011770-89.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011770-89.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERISLENE REIS RIBEIRO e outros Advogado(s): FREDERICO MACHADO ALVES, AVANILTON SANTOS CARNEIRO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e outros Advogado(s):AVANILTON SANTOS CARNEIRO, FREDERICO MACHADO ALVES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SUPRIMENTO NECESSÁRIO. ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação para, entre outros pontos, manter a restituição de valores cobrados a maior em um contrato de financiamento de veículo. A instituição financeira embargante alega omissão no julgado pela falta de autorização expressa para compensar o montante da condenação com o saldo devedor que a consumidora ainda possui. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a decisão judicial que determina a devolução de pagamentos indevidos deve se manifestar sobre a compensação desses valores com o saldo devedor remanescente da parte autora. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são plenamente cabíveis para suprir omissão sobre um ponto que deveria ter sido decidido no julgamento anterior (artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil). O reconhecimento do dever de restituir valores cobrados de forma abusiva cria um crédito em favor da consumidora. Se esta mesma consumidora possuir dívidas pendentes no mesmo contrato, a legislação exige que as duas obrigações sejam extintas até o limite em que se igualem, conforme determina o artigo 368 do Código Civil. A autorização para essa compensação é devida para assegurar o equilíbrio do acerto financeiro e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "A decisão judicial que determina a devolução de valores em ação revisional de contrato deve autorizar a compensação desse crédito com eventual saldo devedor do mesmo instrumento, em respeito ao artigo 368 do Código Civil." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8011770-89.2020.8.05.0274, em que figuram como parte embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e parte embargada GERISLENE REIS RIBEIRO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de março de 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA